Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Repele-se a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
3. Embargos declaratórios não providos.